Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-36.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001115-36.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), BRENDA LARISA OLIVEIRA RAMIRES - CPF: 721.484.111-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA – PEDIDO DE NOMEAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência demanda a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Em se tratando de pedido de nomeação em concurso público decorrente de desistência de candidata melhor classificada, a análise da existência de direito subjetivo à nomeação demanda dilação probatória e manifestação da Administração Pública, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada.

3. A jurisprudência do STF (Tema 784) estabelece que o surgimento de vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, sendo necessária a demonstração cabal de preterição arbitrária.

4. A medida pleiteada possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, o que recomenda maior cautela na sua apreciação, conforme disposto no art. 1º, §3º da Lei 8.437/92 c/c art. 1.059 do CPC.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 46 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 46 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRENDA LARISA OLIVEIRA RAMIRES contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação ordinária nº 1057551-38.2025.8.11.0041.

A agravante pretende sua nomeação para o cargo de agente de segurança socioeducativo feminino, alegando que surgiu vaga decorrente de desistência formal da candidata classificada na 30ª posição, ocorrida em 05/06/2025, dentro do prazo de validade do concurso que se encerrou em 08/06/2025. Sustenta que, sendo a próxima na ordem de classificação (46ª posição), teria direito subjetivo à nomeação.

Argumenta que a Administração Pública tomou ciência inequívoca da vacância e, mesmo assim, manteve-se inerte. Alega urgência na apreciação do pedido, considerando que o curso de formação teve início em 07/07/2025, sendo etapa obrigatória para investidura no cargo.

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta defendendo a manutenção da decisão agravada, alegando que a mera desistência de candidata não gera automaticamente direito à nomeação e que a medida pleiteada possui caráter satisfativo.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou desnecessária sua intervenção nos autos.

Pois bem.

Após análise dos autos e das informações prestadas pelas partes, verifico que o recurso não merece provimento.

A concessão de tutela de urgência demanda a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, embora a agravante alegue que houve desistência formal de candidata melhor classificada dentro do prazo de validade do concurso, tal circunstância, por si só, não configura de plano o direito líquido e certo à nomeação, sendo necessário o estabelecimento do contraditório para melhor análise da questão.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato."

A verificação da ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração demanda análise aprofundada das circunstâncias fáticas, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança se a desistência da candidata melhor classificada gerou efetivamente uma vaga que deveria ser preenchida pela agravante.

Tais questões somente poderão ser adequadamente esclarecidas após o estabelecimento do contraditório, com a manifestação formal do Estado de Mato Grosso nos autos principais.

Ademais, a medida pleiteada possui caráter satisfativo, com potencial irreversibilidade, o que recomenda maior cautela na sua apreciação, conforme disposto no art. 1º, §3º da Lei 8.437/92 c/c art. 1.059 do CPC.

Ressalte-se que, embora a agravante alegue urgência em razão do início do curso de formação, tal circunstância não afasta a necessidade de análise mais aprofundada da questão após o contraditório, especialmente considerando que envolve ato administrativo sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Diante dessas circunstâncias, torna-se temerária a concessão da providência reclamada nesta fase de cognição sumária, sendo prudente aguardar o contraditório para melhor elucidação dos fatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025